Tribunal: STF
Processo: HC 224019
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-12
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 775.947/MG, submetido à relatoria da Ministra LAURITA VAZ. 



    Pelo que se depreende, o Juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente em decorrência da prática do crime de feminicídio, na forma tentada (art. 121, §2º, IV, §7º, I, c/c art. 14, II, todos do Código Penal).



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pela Ministra Relatora, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR RECONHECIDA PELA SEXTA TURMA NO JULGAMENTO DO HC N. 725.065/MG. CONSTRIÇÃO MANTIDA PELA SENTENÇA DE PRONÚNCIA, PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. O Agravante teve sua prisão preventiva decretada, em 07/12/2021, pela suposta prática do crime de tentativa de feminicídio, porque teria atacado sua companheira, que se encontrava grávida de sete meses na ocasião do crime, com diversos chutes e socos na barriga, além de se utilizar de uma faca para causar varias lesões pelo corpo da ofendida e proferir diversas ameaças, dizendo que iria matá-la e retirar o filho de sua barriga.



     2. A manutenção da custódia cautelar no momento da sentença de pronúncia, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente o entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    3. A legalidade da prisão preventiva do Réu, antes da sentença de pronúncia, foi reconhecida pela Sexta Turma nos autos do HC n. 725.065/MG, em acórdão transitado em julgado no dia 18/04/2022, ressaltando que a suposta mudança de endereço da vítima e a declaração firmada no sentido de não se sentir ameaçada pelo Acusado não interferem na legitimidade da custódia. 



    4. Assim, ao contrário do que afirma o Agravante, como não há qualquer argumento novo nesta impetração, além da falta de fundamentação da sentença de pronúncia ao negar o recurso em liberdade, já afastada, permanece o entendimento pela legalidade da prisão preventiva, que em nada se modifica pelo fato de ser pronunciado. 



    5. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Dispõe o art. 413, § 3º, do Código de Processo Penal que o juiz, ao pronunciar o denunciado, decidirá, motivadamente, no caso de manutenção da prisão anteriormente decretada. Nessas circunstâncias, pode-se aceitar uma nova fundamentação em termos mais sintéticos; mas há que se exigir, de todo modo, a explicitação quanto à permanência, no tempo, das mesmas circunstâncias autorizativas da prisão anterior (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli et al. Comentários ao Código de Processo Penal. São Paulo: Atlas, 2014, p. 809). Nesse sentido: 



    (…) 1. A sentença de pronúncia resta fundamentada quando há remissão aos fundamentos do ato que implicou a prisão preventiva, dada a ausência de alteração do quadro fático-processual desde a data da decretação da medida, não configurando ilegalidade. Precedentes: HC 98901/PI, rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJ de 4/6/2010; HC 98771, rel. Min. Dias Toffoli, DJ de 22/4/2010; HC 88709/RS, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA Julgamento: 10/04/2007 2ª Turma, DJ de 28/6/07; HC 86019/RS, rel Min. Carlos Britto, 1ª Turma, DJ de 7/4/2006. (…) 5. Ordem DENEGADA. (HC 101350, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 1/8/2011). 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias quanto à imprescindibilidade da segregação preventiva com arrimo nos seguintes fundamentos:



     […] tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faz sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da sentença de pronúncia, fosse-lhe deferida a liberdade.



    No caso, a legalidade da prisão preventiva do Réu, antes da sentença de pronúncia, foi reconhecida pela Sexta Turma nos autos do HC n. 725.065/MG, em acórdão transitado em julgado no dia 18/04/2022, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. TESES DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL E DE DESPROPORCIONALIDADE DA CONTRIÇÃO PROVISÓRIA. QUESTÕES NÃO DEBATIDAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    [...]



    2. Na hipótese, a decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, pois foi amparada na especial gravidade do crime e na periculosidade do Segregado, evidenciadas pelo modus operandi da conduta delitiva, em que o Agravante, suspostamente, atacou sua companheira, que se encontrava grávida na ocasião do crime, com diversos chutes e socos. Ademais, conforme relatado nos autos, após as agressões, o Acusado levou a ofendida para um lote vazio e lhe ameaçou de morte, além de continuar com as agressões, dando-lhe chutes na barriga e mais murros. Foi destacado pelo Juízo a quo, ainda, o risco de reiteração delitiva, tendo em vista o Denunciado possuir condenação anterior pela prática do delito disposto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003.



    3. Assevera-se que a suposta mudança de endereço da vítima e a declaração firmada no sentido de não se sentir ameaçada pelo Agravante não interferem na legitimidade da prisão preventiva, pois, conforme bem ressaltado pelo Magistrado processante, 'tal afirmação não é suficiente para garantir sua integridade física e a de seu filho', considerando a gravidade concreta dos fatos criminosos apurados e o risco de reiteração delitiva.



    [...]



    Como se vê, foi mantida a prisão preventiva pelos mesmos fundamentos do decreto prisional inicial, porque inalterado o contexto fático que o ensejou, tanto que este habeas corpus repisa os mesmos argumentos do anterior, impetrado antes da prolação de pronúncia, que só vem a reforçar a necessidade da custódia para garantia da ordem pública e da integridade física da vítima e de seu filho. 



    Impende salientar que a superveniência de decisão de pronúncia, na qual se nega ao acusado o direito de recorrer em liberdade com os mesmos fundamentos utilizados anteriormente para justificar a prisão preventiva, sem agregar novos, apesar de se tratar de novo título prisional, não conduz à prejudicialidade da ação constitucional de habeas corpus ou do recurso ordinário em habeas corpus dirigidos contra decisão antecedente de constrição cautelar.



    Assim, ao contrário do que afirma o Agravante, como não há qualquer argumento novo nesta impetração, além da falta de fundamentação da sentença de pronúncia ao negar o recurso em liberdade, já afastada, permanece o entendimento pela legalidade da prisão preventiva, que em nada se modifica pelo fato de ser pronunciado. 



    Assim, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, deve ser mantida a decisão por seus próprios fundamentos.



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelas instâncias ordinárias, ratificadas pelo Superior Tribunal de Justiça, revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Sobressai, no caso, a gravidade concreta da conduta do paciente, que atacou “sua companheira, que se encontrava grávida de sete meses na ocasião do crime, com diversos chutes e socos na barriga, além de se utilizar de uma faca para causar várias lesões pelo corpo da ofendida”. 



    Se não bastasse, o denunciado ostenta “condenação anterior pela prática do delito disposto no art. 16 da Lei 10.826/2003”.



    Esta SUPREMA CORTE já assinalou que “a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública” (HC 95.414, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008). Nessa mesma linha de entendimento: HC 154.906-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 28/6/2018; HC 149.742-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; HC 142.435- AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/6/2017; HC 141.547-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; HC 137.027, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 8/5/2017.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de janeiro de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente